Tribunal: TJMT
Processo: 1000351-65.2026.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000351-65.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ALINE GRANGEIRO DA SILVA - CPF: 032.642.351-61 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE BRASNORTE - CNPJ: 01.375.138/0001-38 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ALINE GRANGEIRO DA SILVA - CPF: 032.642.351-61 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), L. K. G. B. - CPF: 102.884.041-14 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. CANABIDIOL. ALTERAÇÃO DE DOSAGEM PRESCRITA NO CURSO DO TRATAMENTO. RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA. MERA ADEQUAÇÃO TERAPÊUTICA. POSSIBILIDADE. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. BLOQUEIO DE VALORES COMO MEDIDA COERCITIVA. CABIMENTO. RECEITUÁRIO MÉDICO PERIÓDICO. FIXAÇÃO EM PERIODICIDADE SEMESTRAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença em ação de obrigação de fazer, reconheceu excesso de execução e limitou o fornecimento do medicamento Canabidiol à dosagem de 50 mg/ml prevista no título judicial, indeferiu o bloqueio de valores e determinou a apresentação de receituário médico atualizado a cada três meses para continuidade do tratamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O ponto em análise consiste em: (i) verificar se a alteração da dosagem do medicamento Canabidiol de 50 mg/ml para 200 mg/ml, prescrita no curso do tratamento, configura modificação indevida do objeto da execução ou mera adequação terapêutica; (ii) analisar a possibilidade de adoção de medidas executivas, inclusive bloqueio de valores, para assegurar o fornecimento do medicamento; e (iii) definir a periodicidade adequada para apresentação de receituário médico atualizado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito à saúde constitui garantia fundamental prevista nos arts. 6º e 196 da CF, impondo ao Estado o dever de assegurar acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, inclusive assistência terapêutica integral.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a substituição ou adequação de medicamento, mesmo após o trânsito em julgado, quando destinada ao tratamento da mesma enfermidade, por constituir mera adequação terapêutica, sem violação da coisa julgada.

5. A alteração da dosagem do Canabidiol de 50 mg/ml para 200 mg/ml, prescrita no curso do tratamento da paciente diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista - TEA, não altera a causa de pedir nem o pedido originário, pois mantém a finalidade terapêutica.

6. A adoção de medidas executivas, inclusive bloqueio de valores, mostra-se admissível para assegurar o cumprimento de obrigação de fazer imposta à Fazenda Pública, nos termos do art. 536 do CPC, quando necessária à efetividade da decisão judicial.

7. A exigência de apresentação periódica de receituário médico é medida adequada para acompanhamento do tratamento, devendo observar critérios de proporcionalidade, razão pela qual se revela suficiente a renovação semestral da prescrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento: “A alteração de dosagem ou adequação terapêutica de medicamento destinado ao tratamento da mesma enfermidade, prescrita no curso do tratamento, não configura inovação do título executivo nem violação da coisa julgada, sendo admissível na fase de cumprimento de sentença em demandas de saúde, com possibilidade de adoção de medidas executivas para assegurar a efetividade da decisão judicial.”

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 196; CPC, art. 536.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.795.761/SE, relator Ministro Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 30.5.2019; STJ, AREsp 911.992/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 31.8.2018; TJBA, AI 8042789-23.2024.8.05.0000, relator Desembargador Edmilson Jatahy Fonseca Junior, j. 2.10.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Livia Karoline Grangeiro Bueno, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1001170-95.2023.8.11.0100, já em fase de cumprimento de sentença, ajuizada pela agravante em face do Município de Brasnorte e do Estado de Mato Grosso.

A decisão agravada julgou procedente a impugnação apresentada pelo Estado de Mato Grosso

parcialmente procedente a impugnação apresentada pelo Município de Brasnorte, para:

“
1. RECONHECER O EXCESSO DE EXECUÇÃO, declarando que a obrigação de fazer contida no título executivo limita-se ao fornecimento de Canabidiol 50mg/ml, conforme sentença (id. 138893618), sendo indevida a execução forçada ou bloqueio de valores para a dosagem de 200mg/ml nestes autos;

1. RECONHECER O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO referente aomês de abril de 2025, ante a comprovação da entrega do fármaco na dosagem correta (50mg/ml);

2. INDEFERIR o pedido de bloqueio de valores formulado pela exequente, ante a divergência de objeto e a comprovação de fornecimento administrativo;

3. REITERAR a necessidade de apresentação de receituário médico atualizado a cada 3 (três) meses para a continuidade do fornecimento.

Condeno a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios em favor das Procuradorias dos executados, que fixo em 10% sobre o valor do excesso de execução (valor pretendido menos o valor da obrigação correta), cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida (Recurso Especial Repetitivo 1.134.186/RS).
”

A agravante sustenta que a prescrição atual de 200 mg/ml é clinicamente necessária, encontra respaldo em autorização sanitária da ANVISA e não configura inovação do título executivo, mas mera adequação ao quadro clínico da menor, portadora de Transtorno do Espectro Autista em grau severo.

Argumenta que a restrição imposta compromete o direito fundamental à saúde e o princípio do melhor interesse da criança, podendo gerar danos irreversíveis em seu desenvolvimento.

Defende ainda que o bloqueio de valores é medida legítima para assegurar a efetividade da decisão judicial diante do descumprimento administrativo, e que a exigência de receituário trimestral, aplicada de forma rígida, representa ônus desproporcional e obstáculo ao tratamento contínuo.

Em síntese, pretende o afastamento do reconhecimento de excesso de execução, a autorização do bloqueio de valores e a flexibilização da exigência de renovação periódica de receita, de modo a garantir a plena efetivação do direito à saúde da menor.

O Estado de Mato Grosso, em suas contrarrazões, sustenta que a decisão deve prevalecer porque a sentença original fixou o fornecimento de Canabidiol na dosagem de 50mg/ml, sendo qualquer alteração excesso de execução e violação da coisa julgada. Argumenta também que, por se tratar de uso contínuo, é obrigatória a renovação da prescrição médica a cada três meses, conforme enunciados do CNJ e normas sanitárias.

O Município de Brasnorte, por sua vez, sustenta que a execução buscou fornecimento de medicamento em dosagem superior à fixada na sentença, que determinou apenas o Canabidiol 50mg/ml. Argumenta que não há estudos robustos que comprovem a eficácia do fármaco para autismo e que o aumento abrupto da dosagem é indevido. Defende, assim, a manutenção da decisão que reconheceu o excesso de execução e indeferiu o bloqueio de valores, ou, de forma subsidiária, que a obrigação recaia apenas sobre o Estado de Mato Grosso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Histórico processual

Trata-se de cumprimento de sentença proposto por Lívia Karoline Grangeiro Bueno, em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Brasnorte, visando ao fornecimento do medicamento Canabidiol na dosagem 200 mg/ml para tratamento de saúde.

Na fase executiva, os entes públicos apresentaram impugnação ao cumprimento de sentença, alegando excesso de execução em razão da prescrição posterior do medicamento na dosagem 200 mg/ml, enquanto a sentença previa 50 mg/ml.

O Juízo de origem acolheu a impugnação, limitando a obrigação à dosagem fixada no título judicial e indeferindo o bloqueio de valores.

Inconformada, a exequente interpôs o presente agravo de instrumento, buscando a reforma da decisão.

Do mérito recursal

A controvérsia reside em definir se a alteração da dosagem do medicamento Canabidiol de 50 mg/ml para 200 mg/ml, prescrita no curso do tratamento da menor agravante, configura modificação indevida do objeto da execução ou se constitui mera adequação terapêutica que pode ser admitida na fase executiva.

A decisão recorrida entendeu que a modificação da concentração do medicamento implicaria alteração do objeto da condenação, razão pela qual reconheceu excesso de execução e limitou a obrigação aos estritos termos da sentença.

Todavia, tal entendimento não se revela o mais adequado à natureza das demandas envolvendo o direito fundamental à saúde.

É certo que a coisa julgada constitui garantia essencial à segurança jurídica, impondo estabilidade às relações processuais.

Entretanto, a jurisprudência tem admitido relativização da coisa julgada em hipóteses excepcionais, notadamente quando se trata de demandas relacionadas à efetivação do direito fundamental à saúde.

Nessa perspectiva, o Superior Tribunal de Justiça tem firmado entendimento no sentido de que a substituição ou adequação de medicamento para tratamento da mesma enfermidade não caracteriza modificação do objeto da demanda, tampouco afronta à coisa julgada, desde que preservados a causa de pedir e o pedido originário:

“
1. O STJ tem entendimento no sentido de que, "considerando o bem jurídico pleiteado no presente caso, - garantia do direito constitucional à saúde (art. 196 da CF/88)-, bem como os princípios da celeridade processual e instrumentalidade das formas,
não há que falar em ofensa à coisa julgada quando a parte autora pleiteia a substituição ou complemento de fármaco diverso do descrito na exordial, desde que relativo à mesma enfermidade, para fins de mera adequação do tratamento
. Ora, o objetivo da ação é o tratamento médico necessário para cessar a enfermidade da qual está acometido o paciente, razão pela qual não se mostra razoável compelir a parte autora a ajuizar uma nova ação a cada mudança de prescrição médica" (AREsp 911.992/RJ, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, Primeira Turma, DJe 31.8.2018). [...]
” (REsp 1.795.761/SE Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, DJe 30/05/2019).

E mais:

“
A alteração da dosagem ou substituição do fármaco após o trânsito em julgado
, para adequação do tratamento à moléstia, não configura inovação do pedido ou da causa de pedir, mas sim uma
excepcionalíssima situação de relativização da coisa julgada
, em garantia ao direito constitucional à saúde e à vida. [...]
” (TJBA - Classe: Agravo, Número do Processo: 8042789-23.2024.8.05.0000, Relator(a): Edmilson Jatahy Fonseca Junior, Publicado em: 2/10/2024)

Assim, em situações excepcionais, a segurança jurídica deve ceder espaço à tutela efetiva do direito à saúde, permitindo a substituição ou adequação do medicamento necessário à continuidade do tratamento.

Nesse contexto, a modificação da dosagem não implica alteração da causa de pedir ou do pedido originário, pois: a) a enfermidade permanece a mesma; b) o tratamento continua baseado no mesmo princípio ativo (Canabidiol); e c) a finalidade permanece a mesma, qual seja, o controle do quadro clínico da paciente, diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista - TEA.

Desse modo, a alteração da dosagem ou mesmo do insumo utilizado em continuidade ao tratamento, quando constatada a ineficácia da prescrição inicial, não configura modificação do objeto da causa, tratando-se de mera adequação do tratamento médico.

Quanto ao pedido de bloqueio de valores, verifica-se que tal medida constitui instrumento legítimo para assegurar a efetividade da decisão judicial, nos termos do art. 536 do Código de Processo Civil.

Assim, não havendo demonstração de que o fornecimento administrativo esteja ocorrendo de forma regular e compatível com a prescrição médica atual, mostra-se possível a adoção de medidas coercitivas destinadas à efetivação da tutela jurisdicional.

Por fim, mostra-se razoável a exigência de apresentação periódica de receituário médico, como forma de acompanhamento da evolução clínica da paciente e de controle da adequada utilização do tratamento custeado pelo poder público.

Todavia, tal exigência deve observar critérios de proporcionalidade e razoabilidade, razão pela qual se revela adequada a renovação semestral da prescrição médica, medida suficiente para comprovar a permanência da necessidade terapêutica, sem impor ônus excessivo à parte beneficiária do tratamento.

Dispositivo

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso de agravo de instrumento, para reformar a decisão recorrida e:

a) afastar o reconhecimento de excesso de execução;

b) reconhecer que a obrigação judicial abrange o fornecimento do medicamento Canabidiol na dosagem de 200 mg/ml, conforme prescrição médica atualizada;

c) a fixação da exigência de apresentação de receituário médico atualizado em periodicidade semestral, como forma de acompanhamento da continuidade e necessidade do tratamento; e

d) restabelecer a possibilidade de adoção de medidas executivas necessárias à efetivação da decisão judicial, inclusive bloqueio de valores, caso constatado o descumprimento da obrigação pelos entes públicos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026